Tribunal: CARF
Processo: 19311.720197/2014-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
PRELIMINAR. NULIDADES. ERRO NO ENQUADRAMENTO DE GILRAT. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inexiste nulidade quando se verifica, nos autos, a prevalência de toda a instrução de textos e documentos que embasaram a acusação tributária, afastando a ocorrência de cerceamento de direito de defesa. Não há erro na apuração da atividade preponderante da recorrente, quando se verifica que houve a descrição dos fatos relacionados à infração no Relatório e no Auto de Infração, com a demonstração da apuração dos valores devidos, mês a mês, com o percentual da multa de ofício aplicada, o demonstrativo dos valores da contribuição devida, do percentual e valor da multa de ofício, do percentual e o valor dos juros e o total devido por competência e a fundamentação legal.
PROVA DOCUMENTAL JUNTADA COM O RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO DAS EXCEÇÃO DO §4o DO ART. 16 DO DECRETO No 70.235, DE 1972. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONHECIMENTO.
O momento correto de apresentação da prova documental é junto com a impugnação, nos termos do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
A apresentação de novos documentos junto com o Recurso Voluntário será considerada preclusa e, portanto, não poderão ser conhecidos a menos que fique demonstrada, ônus do recorrente, a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
ALEGAÇÕES DA DEFESA PARA. DESCONSTITUIR LANÇAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO LITIGANTE.
É ônus do litigante apresentar as provas idôneas das suas alegações, juntamente com a peça defensória, quando da instauração da lide.
Alegações genéricas, desacompanhadas de provas, não são capazes de desconstituir lançamento regularmente efetuado.
GILRAT/SAT. DECLARAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE.
AUTOENQUADRAMENTO. ERRO DE FATO DECLARADO EM GFIP. NECESSIDA DE COMPROVAÇÃO DO ERRO.
A simples informação da ocorrência de erro no preenchimento da GFIP é insuficiente para motivar a revisão do lançamento de ofício lavrado para exigir a diferença da alíquota de GILRAT/RAT correspondente ao autoenquadramento declarado pelo contribuinte. É indispensável a comprovação do erro, ônus do recorrente, em que se fundamenta a retificação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.720197/2014-25
ACÓRDÃO
2002-009.952 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
J.C. FELIVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
PRELIMINAR. NULIDADES. ERRO NO ENQUADRAMENTO DE GILRAT.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inexiste nulidade quando se verifica, nos autos,
a prevalência de toda a instrução de textos e documentos que embasaram
a acusação tributária, afastando a ocorrência de cerceamento de direito de
defesa. Não há erro na apuração da atividade preponderante da
recorrente, quando se verifica que houve a descrição dos fatos
relacionados à infração no Relatório e no Auto de Infração, com a
demonstração da apuração dos valores devidos, mês a mês, com o
percentual da multa de ofício aplicada, o demonstrativo dos valores da
contribuição devida, do percentual e valor da multa de ofício, do
percentual e o valor dos juros e o total devido por competência e a
fundamentação legal.
PROVA DOCUMENTAL JUNTADA COM O RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO
COMPROVAÇÃO DAS EXCEÇÃO DO §4o DO ART. 16 DO DECRETO No 70.235,
DE 1972. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONHECIMENTO.
O momento correto de apresentação da prova documental é junto com a
impugnação, nos termos do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
A apresentação de novos documentos junto com o Recurso Voluntário será
considerada preclusa e, portanto, não poderão ser conhecidos a menos
que fique demonstrada, ônus do recorrente, a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a
direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
ALEGAÇÕES DA DEFESA PARA. DESCONSTITUIR LANÇAMENTO. ÔNUS DA
PROVA DO LITIGANTE.
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.952 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720197/2014-25
2
É ônus do litigante apresentar as provas idôneas das suas alegações,
juntamente com a peça defensória, quando da instauração da lide.
Alegações genéricas, desacompanhadas de provas, não são capazes de
desconstituir lançamento regularmente efetuado.
GILRAT/SAT. DECLARAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE.
AUTOENQUADRAMENTO. ERRO DE FATO DECLARADO EM GFIP. NECESSIDA
DE COMPROVAÇÃO DO ERRO.
A simples informação da ocorrência de erro no preenchimento da GFIP é
insuficiente para motivar a revisão do lançamento de ofício lavrado para
exigir a diferença da alíquota de GILRAT/RAT correspondente ao
autoenquadramento declarado pelo contribuinte. É indispensável a
comprovação do erro, ônus do recorrente, em que se fundamenta a
retificação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário, não conhecendo dos documentos apresentado intempestivamente e, na
parte conhecida, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata- se de impugnação ao auto de infração, DEBCAD no 51.024.965-5, lavrado em
face da Interessada, já qualificada nos autos, referente às contribuições devidas à Secretaria da
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.952 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720197/2014-25
3
Receita Federal do Brasil - RFB, destinadas à Previdência Social, a cargo da empresa, para
financiamento dos benefícios concedidos em razão do Grau de Incapacidade Laborativa
decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho - GILRAT, devidas pelo sujeito passivo, conforme
previsto no art. 22 da Lei n° 8.212/91, em seu inciso II, na redação dada pela Lei n° 9.732/98,
Emitido e consolidado em 20/05/2014, compreendendo o período de 01/2011 a 12/2012,
inclusive o 13o salário, no valor de R$ 187.862,24 (Cento e oitenta e sete mil, oitocentos e
sessenta e dois reais, vinte e quatro centavos).
Consoante o explicitado no Relatório Fiscal e seus anexos, a incorreção foi assim
verificada:
“Através do Termo de Intimação Fiscal - TIF 03 (cópia anexa), foi solicitado o
esclarecimento sobre a CNAE FISCAL - Classificação Nacional de Atividade
Econômica principal, na qual a empresa se auto-enquadra, devido ao fato da
mesma haver, durante todo o período fiscalizado, declarado em GFIP um código
da versão anterior, o CNAE FISCAL 1.1, quando a versão vigente à época é a 2.0.
Em resposta datada de 12 de maio de 2014 (cópia anexa), ficou esclarecida a
situação com a confirmação, por parte da empresa, do auto-enquadramento no
CNAE 45.11.1-02, conforme consta de seu CNPJ - Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica.
(...)No entanto, apesar da alíquota aplicável quando do recolhimento de suas
contribuições devidas nos termos do inciso II, do art. 22 da Lei n° 8.212/91, na
redação dada pela Lei n° 9.732/98, ser inequivocamente de 3%, o contribuinte, de
01/2011 a 12/2012 e 13° salários, considerou a alíquota de 2% sobre a base de
cálculo apurada, para o cálculo das contribuições para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho — GILRAT. Apenas na competência de abril de
2011, o contribuinte utilizou a alíquota de 1%.”
Foi formalizada a Representação Fiscal para Fins Penais, COMPROT n°
19311.720.198/2014-70.
Tendo sido cientificada do Auto de Infração em 22/05/2014, fl. 03, a Autuada
interpôs tempestivamente, a teor do despacho de fl. 369, a Impugnação de fls. 71 a 103
A 5a Turma da DRJ/BEL por unanimidade de votos, improcedente a impugnação em
acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2011 a 31/12/2012 CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DOS
BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM RAZÃO DO GRAU DE INCIDÊNCIA DE INCAPACIDADE
LABORATIVA DECORRENTE DOS RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO (GILRAT).
ATIVIDADE PREPONDERANTE. FAT. LEGALIDADE A contribuição da empresa, para
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT),
incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.952 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720197/2014-25
4
segurados empregados e trabalhadores avulsos, varia de 1% a 3%, de acordo com
sua atividade preponderante.
O art. 10 da Lei no 10.666/03, ao criar o FAP (Fator Acidentário de Prevenção)
determina que a alíquota de contribuição destinada ao financiamento do
benefício de aposentadoria especial ou daqueles concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho poderá ser reduzida ou aumentada conforme dispuser o regulamento,
em razão do desempenho da empresa em relação à respectiva atividade
econômica, apurado em conformidade com os resultados obtidos a partir dos
índices de frequência, gravidade e custo, calculados segundo metodologia
aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/03/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 13/04/2015, Recurso Voluntário, onde pede a improcedência da decisão recorrida,
alegando em síntese que:
1) O lançamento é nulo por ausência de emissão de demonstrativo fiscal;
2) A atividade preponderante da matriz condiz com a alíquota recolhida;
3) Que houve erro de fato nas informações por ela prestadas;
4) As decisões administrativas e judiciais comprovariam a prática reiterada acerca
da interpretação da legislação sobre casos semelhantes;
5) Houve comprovação da atividade desempenhada pela empresa é de comercio
de veículos novos;
6) Caracterizado o erro de fato, deve a fiscalização rever o lançamento;

É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O presente litígio versa sobre recolhimento a menor das contribuições destinadas à
Previdência Social, a cargo da empresa, para financiamento dos benefícios concedidos em razão
do Grau de Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho - GILRAT,
devidas pelo sujeito passivo.
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.952 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720197/2014-25
5
Em sede de preliminar o contribuinte alega a nulidade do lançamento porque a
Autoridade Lançadora não demonstrou que não foi seguido o modelo de apuração do RAT
previsto em lei, nem se ocupou em verificar quais são as atividades desenvolvidas pelos seus
colaboradores.
Ocorre que o presente lançamento tem como fundamento o enquadramento
realizado pelo próprio contribuinte.
Apenas para um melhor esclarecimento sobre o assunto, transcreve-se o dispositivo
que rege a matéria no processo administrativo fiscal. Prescreve o art. 59 do Decreto 70235/72
com a nova redação dada pela Lei 8748/93:
Art. 59 - São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II­ os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa;
Por conseguinte, considera-se nulo o ato, se praticado por pessoa incompetente ou
com preterição do direito de defesa, não tendo se caracterizado quaisquer das situações, pois não
se põe em dúvida a competência do autor, nem há que se falar em preterição do direito de defesa,
vez que os fatos apurados foram descritos com o respectivo enquadramento legal, e levados ao
conhecimento, da autuada, levando a mesma a defender-se plenamente através da peça
impugnatória acostada aos autos.
No presente caso a autuação, repita-se, se deu com base nas informações prestadas
pelo próprio contribuinte, inclusive em esclarecimentos prestados após intimação realizada já no
curso da fiscalização.
Portanto, ao contrário do alegado, o presente Auto de Infração está revestido de
todos os requisitos legais e atende a todas as exigências do artigo 142 do CTN, quais sejam: a
identificação do fato gerador, a determinação da matéria tributável e a descrição dos fatos
relacionados à infração encontram-se no Relatório e no próprio Auto de Infração.
Rejeito a preliminar.
Quanto ao mérito, alega o contribuinte que o enquadramento equivocado teria
ocorrido em razão de erro de fato.
É certo que é de exclusiva responsabilidade da empresa realizar o enquadramento
do CNAE na atividade preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB
revê-lo a qualquer tempo e na hipótese de reclassificação de oficio constituirá o credito tributário
e comunicará ao sujeito passivo, o que ocorreu no presente caso.
O enquadramento de contribuintes, para efeito de pagamento da contribuição
relativa ao grau de risco do ambiente de trabalho, encontra-se disciplinado, em especial, nos
dispositivos a seguir reproduzidos:
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.952 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720197/2014-25
6
Art.202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da
aposentadoria especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho corresponde à aplicação dos seguintes percentuais,
incidentes sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada a qualquer
título, no decorrer do mês, ao segurado empregado e trabalhador avulso:
I - um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de
acidente do trabalho seja considerado leve; II ­ dois por cento para a empresa em
cuja atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado
médio; ou III ­ três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o
risco de acidente do trabalho seja considerado grave.
§1o As alíquotas constantes do caput serão acrescidas de doze, nove ou seis
pontos percentuais, respectivamente, se a atividade exercida pelo segurado a
serviço da empresa ensejar a concessão de aposentadoria especial após quinze,
vinte ou vinte e cinco anos de contribuição.
§2o O acréscimo de que trata o parágrafo anterior incide exclusivamente sobre a
remuneração do segurado sujeito às condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física.
§3o Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos.
§4o A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§5o É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Previdência Social revê-lo a qualquer tempo.(Redação dada pelo Decreto no
6.042, de 2007)§6oVerificado erro no auto-enquadramento, a Secretaria da
Receita Previdenciária adotará as medidas necessárias à sua correção, orientará o
responsável pela empresa em caso de recolhimento indevido e procederá à
notificação dos valores devidos.(Redação dada pelo Decreto no 6.042, de 2007).
(...)§ 13. A empresa informará mensalmente, por meio da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social-GFIP, a alíquota correspondente ao seu grau de risco, a respectiva atividade
preponderante e a atividade do estabelecimento, apuradas de acordo com o
disposto nos §§ 3o e 5o .(Incluído pelo Decreto no 6.042, de 2007).
Como a alegação foi de erro na prestação da informação em GFIP, do CNAE
preponderante, caberia ao contribuinte demonstrar o número de empregados do estabelecimento
e suas respectivas atividades, com vista de determinar a atividade que ocupava o maior número
de segurados.
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.952 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720197/2014-25
7
Entretanto, não demonstrou a ocorrência do alegado erro, não possibilitando que o
entendimento trazido nas decisões citadas em seu recurso, mesmo que não vinculantes fossem
aplicadas ao presente caso.
O Recorrente não trouxe aos autos documentos hábeis e suficientes a comprovar
que a maioria dos seus empregados, no período objeto de lançamento (competências 01/2011 a
13/2012), atuaria somente no comércio de veículos novos. Cabendo ressaltar que os documentos
anexados, fls. 141/356 em nada alteram o feito fiscal, haja vista consistirem em Notas Fiscais de
vendas, as quais não são suficientes a refutar as informações apresentadas pela própria empresa à
fiscalização, por ocasião do procedimento fiscal, e nem na impugnação apresentada.
Os documentos apresentados com seu recurso, não podem ser conhecidos, em
razão da determinação legal de que o momento de sua juntada seria com a impugnação.
Nos termos do artigo 16, § 4o do Decreto no 70.235, de 1972, a prova documental
deverá ser apresentada juntamente com a Impugnação a menos que ocorra as exceções previstas
no §4o do artigo, precluindo o direito de apresentá-la em outro momento processual.
“Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
Trata-se de uma regra processual própria do processo administrativo tributário de
modo a permitir a necessária segurança do processo.
No caso dos autos, nenhuma das exceções se mostra presente. Assim, caso é de não
conhecimento dos documentos apresentados.
Neste contexto, correto está o enquadramento feito pela autoridade fiscal no CNAE
45.11.1-02 – COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS USADOS,
disposto no Anexo V, do RPS, com alteração promovida pelo Decreto no 6.957, de 9 de setembro
de 2009, para o qual está prevista a alíquota de 3%.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo dos documentos apresentado intempestivamente e, na parte conhecida, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento.
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.952 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19311.720197/2014-25
8

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 838
DF CARF MF
Original